Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704159-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA, MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS APELADO: MAURO SANCHES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS e CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA, contra sentença proferida em ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência e condenação em danos materiais, lucros cessantes e perdas e danos, em que o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga julgou procedente o pedido efetuado por MAURO SANCHES em face dos apelantes acima epigrafados, para determinar a posse do autor no imóvel objeto do litígio e condenar os requeridos ao pagamento de taxa de ocupação desde 1o/3/2019 até a efetiva imissão do proprietário na posse do imóvel. Os apelantes requerem, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Esclarecem que, ao tempo da distribuição da presente, os requeridos já haviam proposto ação anulatória de leilão de bem imóvel c/c pedido de tutela de urgência (autos no 0700105-79.2019.8.07.0007), em face de Banco Inter S/A, sendo que, em 1o grau, a liminar pleiteada restou indeferida. Diante disso, fora interposto agravo de instrumento (autos no 0700629-97.2019.8.07.0000), distribuído ao em. Des. Carlos Rodrigues, que deferiu a liminar requerida, a qual posteriormente foi confirmada pelo órgão colegiado, tendo sido dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer, em relação ao agravado, a nulidade do leilão extrajudicial realizado. Alegam que, mesmo diante da comunicação da referida decisão ao juízo a quo, este proferiu sentença contrária ao quanto decidido no mencionado agravo de instrumento, e acobertado pela coisa julgada, uma vez que entendeu pela desnecessidade de comunicação aos devedores acerca das datas e locais dos leilões. Afirmam, ainda, que “o Apelado já promoveu de forma prematura o pedido de imissão na posse do imóvel sub judice, ID. 59539817 (dano grave ou de difícil reparação), logo, estão presentes os requisitos do artigo 932, II do Código de Processo Civil c/c 1.012, § 1o e 4o do mesmo dispositivo legal” (ID 17082094 – p. 4/5). Assim, sustentam que a concessão de efeito suspensivo à presente apelação se presta a evitar decisões conflituosas, bem como “assegurar a própria decisão proferida pela turma em julgamento de Agravo de Instrumento acobertada pela firme jurisprudência desta Corte de justiça a respeito da matéria” (ID 17082094 – p. 6). Diante do quadro fático explanado, entendem estarem presentes a probabilidade do direito e o risco da demora, sendo imprescindível a concessão de duplo efeito ao apelo. É o relatório. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Há que se pontuar que, nos autos ora examinados (0704159-88.2019.8.07.0007), também houve a interposição de agravo de instrumento (autos no 0707665-93.2019.8.07.0000), desta feita pelo autor, Mauro Sanches, a fim de ver liminarmente deferida a imissão de sua posse no imóvel leiloado. Referido agravo de instrumento restou desprovido, tendo sido lavrada a ementa nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. IRREGULARIDADES EM APURAÇÃO. PEDIDO ANULATÓRIO. VÍCIO ANTERIOR AO LEILÃO. 1. Inviável a reintegração da posse ao agravante no imóvel arrematado em leilão extrajudicial enquanto houver pendência de discussão sobre a idoneidade do procedimento de alienação do referido bem. 2. Se o defeito apontado pelos agravados no pedido anulatório é anterior à realização do leilão, não se vislumbra a propriedade plena a autorizar o exercício de um dos poderes a ele inerentes. 3. Recuso conhecido e desprovido. (Acórdão 1189929, 07076659320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A princípio, portanto, se verifica que a sentença proferida nestes autos de ação de imissão na posse não “confirmou, concedeu ou revogou tutela provisória”, nos moldes do que prevê o art. 1.012, § 1o, V, do CPC. A sentença proferida nestes autos, por conseguinte, não teria eficácia imediata, pois a apelação teria efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 1.012 do CPC. Na prática, contudo, vê-se que a liminar deferida e confirmada pelo Tribunal no agravo de instrumento no 0700629-97.2019.8.07.0000, interposto na ação anulatória, teve o condão de gerar efeitos jurídicos a esta demanda, haja vista a conexão existente entre as ações. Aliás, a própria ação anulatória do leilão tem o condão de gerar efeitos jurídicos sobre a presente ação possessória, pois busca anular o próprio leilão que originou a aquisição da propriedade do bem pelo ora apelado e, via de consequência, sobre o pedido de imissão na posse do imóvel. Ademais, importante assinalar que, no agravo de instrumento interposto na ação anulatória, restou consignado que deve haver “a intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão a ser realizado, apenas admitindointimação por edital na hipótese de não ser encontrado o seu paradeiro”, seguindo inclusive entendimento pacificado sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, reportou o acórdão referido que: "... de acordo com o conjunto probatório, o agravado apenas promove a juntada de comprovantes de entrega de e-mails (Id. 8683137, p.1/57), mas este meio não supre o comando legal de intimação pessoal e formal dos devedores. Quanto às cópias de telegramas (Id. 8683139 e Id. 8683140) enviados pelo recorrido, estas constam apenas o recebimento por Maria de Jesus, que não se refere à pessoa dos agravantes. Além disso, o agravado não informa quem seria essa pessoa, não se desincumbindo de comprovar a notificação dos recorrentes quanto aos horários e locais dos leilões. Acrescente-se que o próprio agravado sustenta que o imóvel foi arrematado em um terceiro leilão, realizado no dia 18/12/2018, no entanto, não há qualquer intimação dos agravantes, com ciência ou participação deste leilão, anexado aos autos. Feitas essas considerações, não se vislumbrando nos autos as intimações pessoais dos devedores, ora agravantes, com endereço conhecido, sobre a data do leilão, relativamente à venda do imóvel, importa em nulidade dessa fase do procedimento de alienação extrajudicial." Em relação ao acórdão citado, foi interposto recurso especial pela instituição bancária acima mencionada, o qual restou inadmitido, e o prazo recursal para esta se findou em 10/3/2020. Há que se assinalar, ainda, que, muito embora o autor da ação de imissão na posse não componha nenhum dos polos da ação anulatória, foi informado acerca da existência do agravo de instrumento acima citado, haja vista que a própria decisão liminar proferida no agravo de instrumento por ele interposto fez referência ao agravo de instrumento apresentado na anulatória, utilizando-o, inclusive, como fundamento para decidir. No ponto, vale até mesmo transcrever excerto da decisão liminar prolatada no agravo de instrumento interposto pelo arrematante: Ainda que o agravante não integre qualquer dos polos da demanda anulatória, enquanto pendente discussão sobre a idoneidade do processo de alienação extrajudicial não se justifica a reintegração de posse como medida decorrente de sua hipotética finalização regular. Se o vício apontado pelos agravados no pedido anulatório é anterior à realização do leilão, não se vislumbra a propriedade plena a autorizar o exercício de um dos poderes inerentes. Também impende ressaltar que o juízo de origem proferiu sentença única nos autos de imissão na posse e na anulatória, julgando procedente o pedido de imissão na posse, e adotou, como fundamento para decidir, o entendimento de que, tendo sido a devedora notificada da mora e da possibilidade de purgação desta, “o fato de não ter sido notificada do terceiro leilão não é fato suficiente para torná-lo nulo” pois “houve a consolidação da propriedade fiduciária no registro do imóvel, tornando incontroverso o conhecimento dos proprietários acerca da realização de leilão” (ID 17082076 – p. 4). Assim, concluiu não vislumbrar nulidade no terceiro leilão realizado. Com isso, na prática, o sentenciante revogou a tutela provisória antes concedida (nos autos da ação anulatória, conexa a esta), que reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial realizado, e que embasa o pedido de imissão na posse formulado pelo arrematante, objeto da presente ação. Portanto, a fim de que não pairem dúvidas, faz-se necessário ratificar o efeito suspensivo desta apelação, mormente considerando-se que, interposta apelação nos autos da ação anulatória, também foi concedido efeito suspensivo àquele recurso, pelos motivos acima declinados. Ante o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se o teor da presente decisão nos autos 0700105-79.2019.8.07.0007 (ação anulatória de leilão), em fase de apelação, distribuída também a esta Relatoria. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator